Tribunal: TJDFT
Processo: 0765519-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL DE HEMODIÁLISE. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu forneça ao autor vaga para tratamento de hemodiálise ambulatorial, conforme prescrição médica, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.

2. Recebida a competência pela Relatora, em razão da prevenção referente ao Agravo de Instrumento no 0702177-21.2022.8.07.9000. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. O autor, em suas razões recursais, informou que tem 31 (trinta e um) anos de idade e possui diagnóstico de doença renal em estágio final (CID 10 – N18.0). Esclareceu que está internado no Hospital Regional de Taguatinga, em vaga de encaixe do programa de hemodiálise, aguardando vaga fixa em clínica conveniada ao SUS para realizar sessões de hemodiálise, visando sua desospitalização. Alegou que está inserido no SISREG III, sob classificação de risco amarelo/urgência, desde 30/11/2022. Sustentou que a existência de fila de espera pelo serviço postulado não pode ser argumento suficiente para se ignorar o dever constitucional e supralegal de concretização do direito à saúde. Defendeu ser indevida a invocação do princípio da isonomia para legitimar o inadimplemento dos deveres impostos ao Poder Público, considerando o caráter cogente e vinculante das normas constitucionais sobre assistência à saúde e proteção à vida. Afirmou que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que equivale à sentença de improcedência, pois a parte requerente permanece na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, forneça ao requerente o tratamento de hemodiálise ambulatorial (no máximo 3 sessões na semana), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente.

4. O requerimento de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 45932153). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja estabelecido prazo razoável pelo Judiciário para que o Distrito Federal cumpra seu dever (ID 46469394).

5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).

6. A solicitação médica para realização tratamento de hemodiálise foi inserida no Sistema de Regulação no dia 30/11/2022 (ID 45710077 - Pág. 3), com classificação de risco amarelo-urgência. O relatório médico de ID 45710077 - Pág. 1, também classificou como urgente a realização tratamento, havendo risco à vida. Atestou, ainda, que a demora no início do tratamento provoca ou acentua sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral e risco cardiovascular.

7. No Ofício de ID 45710080 - Pág. 3, datado de 2 de dezembro de 2022, constou informação que há 139 solicitações inseridas, sendo 118 com classificação amarela e 21 com classificação azul e o recorrente se encontra na 116a posição, não havendo vagas disponíveis para atendimento da demanda.

8. Não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população.

9. Por outro lado, a Administração Pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Porém, é justo que o Poder Público seja compelido a fornecer ao recorrente o serviço médico de que necessita, de forma mais célere, uma vez que, segundo alegado, encontra-se em internação hospitalar desnecessária, pois já possui condições de receber alta, a qual somente não ocorreu devido à falta de fornecimento do tratamento ambulatorial de hemodiálise.

10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer ao autor o tratamento de hemodiálise ambulatorial, conforme prescrição médica, na rede pública de saúde ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos da prescrição médica acostada ao feito.

11. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.